Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-88.2018.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-88.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANDERLEI BARATTO - CPF: 474.088.801-78 (APELANTE), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇAÕ — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — APLICABILIDADE — HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA — DESNECESSIDADE DE PROVA DE MISERABILIDADE — DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Necessário o destaque da inexigência do paciente prova da pobreza ou miserabilidade, mas sim, que demostre sua incapacidade de arcar com as despesas para aquisição do medicamento prescrito, assim, na análise do caso concreto, se o custeio do tratamento pela parte autora, tiver condão de reduzi-la à situação de miserabilidade, resta configurada a hipótese da hipossuficiência.

Aplicação da teoria da causa madura para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanderlei Baratto
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0000397-88.2018.8.11.0085 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
objetivando o acesso do autor, de forma gratuita e imediata, aos medicamentos necessários para o tratamento de Melanoma Metastárico, a qual revogou a tutela antecipada e julgou improcedente o pedido inicial por entender não restar comprovada a hipossuficiência da parte autora para custear o tratamento, sem prejuízo da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

A parte autora, em recurso, afirma que a sentença fora extra petita, ante ausência de impugnação de sua capacidade financeira pelo Requerido e conclui que inobstante a condição financeira favorável do Autor, o dispêndio de todo seu patrimônio declarado, só possibilitaria o custeio do tratamento, com valor mensal de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), por 14 meses, requerendo ao fim a anulação do ato decisório e a remessa ao juízo de origem (IDs 13916961, 13916962 e 13916963).

O apelado apresentou contrarrazões para manter a sentença nos termos em que foi proferida (IDs 13916968 e 13916969).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 16084969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, versa o de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanderlei Baratto
acerca da necessidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 000397-88.2018.8.11.0085 proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o acesso do autor, de forma gratuita e imediata, aos medicamentos necessários para o tratamendo de Melanoma Metastárico, a qual revogou a tutela antecipada e julgou improcedente o pedido inicial por entender não restar comprovada a hipossuficiência da parte autora para custear o tratamento, sem prejuízo da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

A parte autora, em recurso, afirma que a sentença foi extra petita, por não constar, ainda que inobstante a condição financeira favorável do Autor, o dispêndio de todo seu patrimônio declarado, só possibilitaria o custeio do tratamento, com valor mensal aproximado de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), por 14 meses.

Nessa seara, o Resp. no 1.657.156-RJ, que teve seu mérito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018, fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Destaco o seguinte fragmento:

“[...]A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).
Grifos nossos

A tese do STJ é cristalina no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente, na análise cuidadosa dos autos, temos que o Autor foi diagnosticado com Melanoma Metastático e constatada metástase para o cérebro, pulmões, linfonodos, mesentério mediastino e adrenal, necessitando dos medicamentos Vemurafenibe 960 mg e Cobimetinibe 60 mg e alternativamente Dabrafenibe 150 mg e Trametinibe 2 mg.

A divergência nos autos, que fundamentou a improcedência da demanda, paira sobre a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, vez que a parte Autora, dispõe de boa condição financeira.

Ao paciente, ante a finitude dos recursos financeiros, observo não ter condições de arcar com o custo do tratamento, assim, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (Art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (Art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Tendo ainda, a Seguridade Social, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento, nos termos do Art. 194, CF.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA –
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6o e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Como se vê, atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Ocorre que para o custeio do medicamento em tela, todo o patrimônio da parte Autora seria suficiente para 14 meses de tratamento, e após, caso não se chegasse a cura, ocorreria o esgotamento de recursos.

Necessário o destaque da inexigência do paciente prova da pobreza ou miserabilidade, mas sim, que demostre sua incapacidade de arcar com as despesas para aquisição do medicamento prescrito.

A proteção aos direitos fundamentais, deve analisar os atributos da dignidade da pessoa humana em sua completude, assim, condicionar o fornecimento de medicamentos à situação de miserabilidade, contrariando o acesso à saúde, garantido expressamente pela Constituição Federal dentro do capítulo destinado aos direitos fundamentais.

Deve o Judiciário, nesse caso, ponderar o alto custo do medicamento e a possível redução do patrimônio autoral
aquém
do mínimo existencial, extrapolando os requisitos fixados pelo STJ.

Este Egrégio Tribunal, em suas decisões, não se afasta do exposto acima:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –MEDICAMENTOS – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DESPROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

(N.U 0007642-68.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Dessa forma, tendo em vista que o médico responsável pelo paciente prescreveu os medicamentos Vemurafenibe 960 mg e Cobimetinibe 60 mg e alternativamente Dabrafenibe 150 mg e Trametinibe 2 mg, à luz dos parametros elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, informando não haver princípio ativo disponibilizado pelo SUS com eficácia similar.

Ainda os medicamentos prescritos, possuem seus devidos registros válidos na Anvisa, conforme pesquisa no sítio eletrônico do Ministério da Saúde: Vemurafenibe 101000656
[1]
Cobimetinibe,

registro n. 101000662
[2]
e os substitutos Dabrafenibe, registro n. 100681135
[3]
e Trametinibe registro n. 100681127
[4]

Antes de concluir, entendo que determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
seria uma ofensa ao princípio da economia processual, portanto, evoco a teoria da causa madura, eis que o processo se encontra devidamente instruído e em estado de julgamento.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso permite esta prática em casos afins, como pode ser observado na jurisprudência colacionada, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO “TEMODAL” - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –RECURSO PROVIDO.

(...)

O art. 1013, §3o, do CPC, autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito processual, com contraditório pleno.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde

Considerando a presença de documento médico anexo aos autos, que comprova a doença do Autor, bem como a necessidade do fármaco vindicado, entendo que é o caso de se impor ao Requerido a disponibilização deste.

(N.U 1000284-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Com esses fundamentos, e em concordância com a Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte Autora, para anular a sentença de primeiro grau e aplicar a teoria da causa madura, para
julgar

procedente
o pedido inicial, e condenar o recorrido Estado de Mato Grosso a fornecer os medicamentos pleiteados para garantir a continuidade do tratamento da parte Autora, mediante comprovação nos autos, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

[1]
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351326969201135/ - 17/05/2021

[2]
Disponível em:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351186467201573/
- 17/05/2021

[3]
Disponível em:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351594714201607/
- 17/05/2021

[4]
Disponível em:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351957495201667/?nomeProduto=mekinist
- 17/05/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021